Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733340-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA AGRAVADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória (PJe n. 0737733-81.2023.8.07.0001), movida pelos agravados em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, inadmitiu o cumprimento de sentença para fins de determinação de imissão do ora agravante na posse do imóvel objeto da contenda, em ato judicial assim fundamentado, verbis: Nada há a prover sobre os pedidos formulados em ID 206379077, haja vista a apelação interposta, circunstância que, para além de determinar o encaminhamento dos autos à instância superior, sujeita o provimento ao sobrestamento de sua eficácia, nada obstante a tutela de urgência deferida em seu bojo, a teor do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. Observe-se a certidão de ID 206408271, aguardando-se o decurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão agravada contrariou a própria sentença proferida pelo mesmo Juízo, violando ainda o art. 30, da Lei 9.514/97, o qual assegura “ao adquirente do imóvel por força do leilão público” a posse do bem, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias. Argumenta que se a desocupação pode ser deferida liminarmente, muito mais se impõe no presente caso, onde já houve a prolação de sentença, baseada em prova pericial grafotécnica, reconhecendo a validade da consolidação da propriedade e dos respectivos leilões. Afirma que a pendência de ação anulatória ou de recurso de apelação não caracterizam prejudicialidade externa à imissão na posse, consignando, ainda, que, tendo sido deferida a antecipação da tutela na sentença, a mera interposição da apelação não produz, por si só, qualquer efeito suspensivo, ou seja, a tutela de urgência concedida em primeira instância não perde sua eficácia automaticamente devido à interposição da apelação. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a expedição de mandado para imediata imissão na posse em seu favor, considerando que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na norma já transcorreu. Requer, ainda, seja determinada a instauração do cumprimento em autos apartados. Preparo comprovado (ID 62776892). É a síntese do necessário. Decido. ADMISSIBILIDADE Revendo o posicionamento adotado em sede de pedido liminar, verifica-se que a decisão supostamente atacada pelo recorrente, na verdade, não possui conteúdo decisório. Trata-se tão somente de despacho, no qual o Juízo esclarece que sua jurisdição foi exaurida com a prolação da sentença, e que, diante da interposição de recurso de apelação pelos réus, não há novas providências a serem tomadas. Portanto, o despacho em questão não produz efeitos concretos sobre o direito das partes, limitando-se a registrar o encerramento da atividade jurisdicional do Juízo de 1a instância, transferindo o exame do caso para a instância superior. Isso implica que, ao contrário do que alega o recorrente, não se cuida de uma decisão passível de impugnação, mas sim de um ato meramente ordinatório que não interfere diretamente na posição das partes no processo. Desse modo, o ato impugnado não tem cunho decisório, porquanto não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão do exequente/agravante. Confira-se: Nada há a prover sobre os pedidos formulados em ID 206379077, haja vista a apelação interposta, circunstância que, para além de determinar o encaminhamento dos autos à instância superior, sujeita o provimento ao sobrestamento de sua eficácia, nada obstante a tutela de urgência deferida em seu bojo, a teor do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC (grifamos). Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, apenas decisões interlocutórias são agraváveis. Nos termos do art. 203, §2o, CPC, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. Confira-se julgados desta Oitava Turma Cível no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 921 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como "decisão", se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. 2. Se já tiverem sido realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e não havendo mais nenhuma medida consultiva ou restritiva a ser realizada e nem pedido concreto do credor nesse sentido, deve subsistir a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Caso o credor formule pedido eficaz com vistas à satisfação do seu crédito, o feito terá o seu seguimento restaurado. 3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1669715, 07364237720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1622909, 07201441620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator